Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). LICENÇA MATERNIDADE. BOA-FÉ DA SERVIDORA BENEFICIADA. COMPROVADA. ERRO DE DIFICIL CONSTATAÇÃO. CONHECIMENTO TÉCNICO NECESSÁRIO. DEVOLUÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código Civil (CC) estabelece que aquele que se enriquecer à custa de outra pessoa sem justa causa será obrigado a restituir o valor indevidamente auferido (art. 884). Ainda, o código dispõe que é devida a restituição quando a causa que justifique o enriquecimento deixe de existir (art. 885).
2. No julgamento do Tema Repetitivo 531, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento segundo o qual não é cabível a restituição de valores recebidos por servidor por erro de interpretação de lei formulado pela Administração Pública, salvo quando comprovada a má-fé do beneficiado. Conforme o julgado, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
3. A Primeira Seção, em 2/5/2019, no julgamento dos REsps 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, também submetidos ao rito dos recursos repetitivos dos arts. 1.026 ao 1.041 do Código de Processo Civil - CPC, decidiu que o recebimento de vantagens indevidas decorrente de erro operacional ou de cálculo da Administração Pública se sujeita a devolução, salvo nos casos em que o servidor beneficiado comprove sua boa-fé (Tema Repetitivo 1.009).
4. Em síntese, extrai-se dos julgados que o ônus de comprovação da boa-fé é do beneficiado nos casos em que o recebimento de vantagens tenha decorrido de erro operacional ou de cálculo da Administração Pública. A boa-fé do servidor apenas se presume caso o pagamento indevido tenha ocorrido por erro de interpretação de lei efetuado pelo ente público.
5. Na hipótese, o pagamento da bolsa de residência ocorreu por erro operacional do DF, o que atrai a incidência do tema 1.009 do STJ: a boa-fé da servidora deve ser comprovada.
6. Da análise dos autos, é possível concluir pela boa-fé da ré. O recebimento indevido da bolsa ocorreu após o 15o dia do seu afastamento por licença maternidade. Havia, no caso, uma justa expectativa na legalidade dos atos exercidos. O pagamento era cabível de fato e apenas foi realizado pelo ente público incorreto. O erro operacional era de difícil constatação e exigiria um conhecimento técnico quanto às regras de competência pelo pagamento de benefícios sociais. O benefício era de caráter alimentar e foi pago em momento de vulnerabilidade da parte, que acabara de dar à luz.
7. De outro lado, não foi comprovado que a servidora tenha requerido o benefício também junto ao INSS de forma a receber o pagamento em dobro, o que indicaria sua má-fé. A restituição dos valores é indevida. A sentença deve ser reformada para determinar a total improcedência do pleito.
8. Recurso conhecido e provido.